Tribunal: TJDFT
Processo: 0703746-42.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) PROCESSO: 0703746-42.2019.8.07.0018 JUIZO RECORRENTE: H. M. F. S. DESPACHO Diante dos esclarecimentos prestados pela certidão de ID no 28482543, retornem os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007